Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702866-73.2021.8.07.0020 APELANTE: KEILA RODRIGUES DE MORAES, BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., KEILA RODRIGUES DE MORAES DESPACHO Intime-se a apelante-autora para que se manifeste sobre a tempestividade do recurso que interpôs (CPC, arts. 10 e 933). P. I. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora